Tribunal: TJPA
Processo: 0813413-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813413-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KAROLINE KELLY DOS SANTOS SALES

AGRAVADO: SOCORRO DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: D
ireito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Tutela de urgência. Posse pretérita do agravante. Ausência de esbulho. Revogação da liminar.

I.

Caso em exame
:

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão
:

2.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória, à luz da alegação de posse anterior pela agravante e ausência de esbulho.

III.

Razões de decidir:

3.

Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove, entre outros requisitos, a sua posse e o esbulho praticado pelo réu.

4.

No caso, a agravante demonstrou que adquiriu o imóvel em 2018, anterior à doação mencionada pela agravada, e que vinha exercendo posse sobre o bem desde então, conforme documentos juntados aos autos, inclusive termo de audiência com depoimento da mãe da agravada.

5.

Ausente, portanto, a comprovação do esbulho, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

IV.

Dispositivo e tese
:

6.

Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento
: A ausência de comprovação do esbulho impede a concessão de liminar possessória nos termos do art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAROLINE KELLY DOS SANTOS SALES contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação de reintegração de posse (proc. nº 0805981-77.2023.8.14.0301), ajuizada por SOCORRO DA SILVA REIS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No caso em comento, nota-se a presença de alguns requisitos legais autorizadores da proteção possessória e que justificam a concessão da liminar requerida, haja vista o esbulho praticado pela ré que, indevidamente, molestam a posse do autor.

Verifico que a parte autora comprovou com a existência do Instrumento Particular de Doação, constando a requerente como donatária (Id nº 85935028), comprovando a posse direta do bem imóvel como proprietário.

Já o esbulho praticado pelo réu e a sua da, bem como a perda da posse pelo autor de parte do terreno, está claramente comprovado pelos documentos juntados nos autos, qual seja, sobretudo quando junta em emenda a inicial, boletim de ocorrência (ID 87841117) corroborando com os fatos trazidos a juízo.

Ante o exposto, defiro o pedido, para determinar a desocupação e, consequente, reitegração de posse da autora no terreno localizado à Rua Augusto Correa, nº 3497, Bairro Guamá, Belém/PA, até o julgamento da final da lide. Sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), por descumprimento.”

Nas razões recursais, alega que, na realidade exerce posse no imóvel antes mesmo da suposta aquisição da agravada por meio de doação, tendo em vista que já havia comprado o bem em 23.02.2018, mediante contrato de compra e venda e recibo, que foi celebrado com a genitora da recorrida, Sra. Janete Nunes Silva. Diz que após a compra passou a construir no terreno e, além disso, adquiriu outra área contígua, também vendida pela Sra. Janete, conforme documentos colacionados no recurso.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a liminar.

Em decisão ID 15845170, deferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 16501981.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A presente controvérsia versa sobre a correção ou incorreção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Inicialmente, cabe ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo vedado o exame de matérias que não foram apreciadas na instância de origem, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, a controvérsia nos autos se limita à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência na ação de reintegração de posse.

Nos termos do art.561 do Código de Processo Civil, para a concessão da liminar possessória, o autor deve comprovar: (I) a sua posse; (II) a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; e (IV) a perda da posse.

No caso em análise, o recurso está instruído com recibo de pagamento referente à compra do imóvel objeto da lide, cuja venda ocorreu em 2018, ou seja, antes da posse alegada pela recorrida na inicial da ação de origem. Ademais, a recorrente juntou aos autos cópia de termo de audiência realizada perante o Defensor Público, no qual a genitora da agravada afirma que a ora agravante estava na posse do imóvel desde a alienação do bem, corroborando a tese de posse anterior e, consequentemente, a ausência de esbulho.

Diante da não comprovação do esbulho alegado, resta ausente um dos requisitos legais para a concessão da liminar, conforme o art.561 do CPC, motivo pelo qual entendo que a decisão agravada deve ser reformada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU
PROVIMENTO
para revogar a liminar de reintegração de posse.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2024